Tribunal: TJBA
Processo: 8165278-93.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8165278-93.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antonio Eduardo Cunha Setubal Recorrido: Everton Silva Santos Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NA ORIGEM PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. FLAGRANTE QUE OBSERVOU OS DITAMES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ALUDIDO PRINCÍPIO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECORRIDO QUE OSTENTA DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DELITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, A PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CASO. SITUAÇÃO QUE RECLAMA A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Everton Silva Santos, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA (ID. 56822064), que relaxou a prisão em flagrante de Everton Silva Santos. II - Extrai-se dos autos que Everton Silva Santos foi preso em flagrante no dia 27/11/2023, juntamente com Caroline Santos Soares, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Em 29/11/2023, por ocasião da audiência de custódia (ID. 56822063), o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória a Caroline, mediante aplicação das medidas cautelares previstas nos incisos I, II e IV, do artigo 319 do Código de Processo Penal; bem como pela conversão do flagrante de Everton em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Por sua vez, a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante de ambos os custodiados, sob a alegativa de incidência, no caso, do princípio da insignificância, aduzindo não restar configurada a tipicidade material da conduta; subsidiariamente, postulou a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medida cautelar de comparecimento em Juízo, além do encaminhamento dos presos ao “Programa Corra Pro Abraço”. A Magistrada a quo proferiu decisão na mesma data, na qual relaxou a prisão dos flagranteados, entendendo aplicável o princípio da insignificância. III - Irresignado, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 56822124), aduzindo, em suas razões, a inaplicabilidade do princípio da insignificância à hipótese em testilha, ao argumento de que o valor dos bens subtraídos (32 desodorantes) não se apresenta inexpressivo, pois, segundo a funcionária do estabelecimento, os itens foram avaliados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quantum que alega corresponder a, aproximadamente, 1/3 (um terço) do salário-mínimo, bem assim não se tratar de furto famélico. Ademais, sustentou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, cuja decretação reputou necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito imputado ao Recorrido, mas notadamente por ele responder a outras ações penais referentes a crimes contra o patrimônio, a evidenciar a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, afigurando-se premente evitar a prática de novos crimes, bem como resguardar a tranquilidade e a segurança da sociedade, além de salientar que as medidas alternativas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso. Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do Recorrido. IV - O pleito Ministerial merece acolhimento. Da leitura do decisio impugnado (ID. 56822064), verifica-se que a Magistrada prolatora do decreto liberatório não vislumbrou ilegalidade na prisão do ponto de vista formal. Entretanto, destacou que, quanto à perspectiva intrínseca da prisão em flagrante, era possível constatar a falta de materialidade do furto atribuído aos flagranteados, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista a insignificância do valor da res furtiva, correspondente a 32 (trinta e dois) desodorantes. Assim, pontuou que, diante da “inexistência de periculosidade na conduta, do valor insignificante da res furtiva, da restituição do objeto do furto e da impossibilidade de reprovação da conduta, entendo pela falta de tipicidade da conduta, razão pela qual não se faz necessária a homologação da prisão em flagrante”, relaxando a custódia de Everton Silva Santos e Caroline Santos Soares, com fulcro no art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, além de determinar a expedição dos respectivos alvarás de soltura. V - Nada obstante, a conclusão esboçada pela Juíza a quo não se apresenta como a mais adequada para o momento processual em que lançada, especialmente porque proferida antes de opinio delicti manifestada pelo Ministério Público, titular da ação penal pública, afigurando-se a prisão em flagrante do Recorrido Everton Silva Santos revestida de legalidade, uma vez que não foi constatado qualquer vício, atendendo aos ditames e às finalidades legais. Consoante pontuado pela própria Magistrada, não há ilegalidade formal na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, uma vez que preenchidas as exigências estabelecidas nos arts. 304 e 306 do CPP, de acordo com a documentação acostada ao ID. 56822041, tendo havido a comunicação da prisão à autoridade judiciária (págs. 01/02); a oitiva do condutor e das testemunhas (págs. 19/24); os interrogatórios dos presos (págs. 33/37); a entrega das notas de culpa aos presos e recibos dos presos (págs. 39/41 e 27/28); a comunicação às pessoas indicadas pelos presos (págs. 33/37); o auto de exibição e apreensão (págs. 25/26); e o depoimento da funcionária do estabelecimento comercial (págs. 29/30). VI - Ademais, o estado de flagrância restou devidamente caracterizado, constando dos autos, notadamente dos depoimentos do condutor e testemunhas (ID. 56822041, págs. 19/24), que, no dia dos fatos, os policiais realizavam ronda de rotina no bairro da Barra, quando foram acionados por preposto da Farmácia Extra Farma, com a informação de que um casal teria colocado 32 (trinta e dois) frascos de desodorante dentro de uma caixa de papelão e saído logo em seguida sem realizar o pagamento, além de terem sido noticiadas as características físicas e vestes do casal, pelo que a guarnição saiu em diligência, conseguindo localizar e deter, no interior de um ônibus, ainda na posse, em tese, do produto do crime, as pessoas posteriormente identificadas como Everton Silva Santos e Caroline Santos Soares, conduzidas e apresentadas na Central de Flagrantes com o material apreendido, restando, assim, configurada a hipótese prevista no art. 302, IV, do CPP (“Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”). VII - Nesse contexto, inviável reconhecer, de plano, a atipicidade da conduta supostamente perpetrada pelo Recorrido, calcada no princípio da insignificância. Isso porque, para a aplicação do aludido princípio, não basta a constatação do pequeno valor do bem subtraído, sendo necessário um exame de circunstâncias relacionadas ao agente e à prática delitiva. VIII - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha do Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que a incidência do princípio da insignificância “demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no HC n. 795.857/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024), bem assim que “[a] prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). IX - Ademais, a Corte Superior de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, DJe 10/12/2015, “estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável”, fixando tese, no Tema Repetitivo 1205, ao julgar, em 25/10/2023, o REsp n. 2.062.375/AL, DJe de 30/10/2023, no sentido de que “[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”. X - In casu, de acordo com as declarações prestadas à Autoridade Policial por funcionária do estabelecimento (ID. 56822041, págs. 29/30), os 32 (trinta e dois) desodorantes de marcas diversas que foram subtraídos perfaziam o montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valor que não se afigura ínfimo, pois correspondente à 34% (trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00). Outrossim, a aludida preposta afirmou que os conduzidos ameaçaram os funcionários da farmácia, circunstância que, uma vez confirmada, enseja a configuração da prática de crime de roubo, para o qual, segundo o STJ, não é cabível a aplicação do princípio da insignificância, “em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). XI - Acrescente-se, que, além de a funcionária ter asseverado que “o casal já havia subtraído no estabelecimento”, como destacado pelo Parquet nas razões do presente Recurso, o Recorrido responde a outras ações penais, quais sejam: nº 8060528-40.2023.8.05.0001, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (fato ocorrido em 28/10/2022, conforme consulta), em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA; nº 8079715-34.2023.8.05.0001, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no 155, caput, do Código Penal (fato ocorrido em 24/11/2022, conforme consulta), em curso na 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA; e nº 8070377-36.2023.8.05.0001, pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal (fato ocorrido em 23/04/2023, conforme consulta), em trâmite na 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, demonstrando a reiteração do agente em crimes contra o patrimônio, a inviabilizar, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da insignificância, pois ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência do STJ. XII - Nesse viés, revelando-se prematuro o relaxamento da prisão em flagrante do Recorrido com esteio na incidência do princípio da insignificância, passa-se à análise pormenorizada do pleito de decretação da custódia cautelar. Como é sabido, a prisão preventiva trata-se de medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser imposta como ultima ratio, quando se revelar insuficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. XIII - Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. Na hipótese vertente, tem-se que a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal é de 08 (oito) anos de reclusão e, portanto, superior a 04 (quatro) anos, sendo, assim, admitida a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. XIV - Com efeito, há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, caracterizadores do fumus comissi delicti, extraídos especialmente do Auto de Prisão em Flagrante nº 62464/2023 (ID. 56822041, págs. 16/17); do Auto de Exibição e Apreensão dos produtos subtraídos (ID. 56822041, págs. 25/26); dos Termos de Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do Recorrido (ID. 56822041, págs. 19/24); além do Termo de Declarações prestadas por funcionária do estabelecimento comercial (ID. 56822041, págs. 29/30), elementos que apontam para a apreensão na posse de Everton Silva Santos, juntamente com Caroline Santos Soares, de 06 (seis) desodorantes em aerossol da marca Dove, 25 (vinte e cinco) desodorantes em aerossol da marca Rexona e 01 (um) desodorante em aerossol da marca Above. XV - De outra banda, as circunstâncias pessoais do Recorrido não evidenciam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, pois, em consulta ao PJe 1º Grau, verifica-se que o Recorrido responde não apenas às três ações penais apontadas pelo Ministério Público e destacadas alhures, mas, também, a outras quatro ações penais, a saber: nº 0553636-73.2018.8.05.0001, que tramitou na 14ª Vara Criminal de Salvador/BA, na qual foi condenado pela prática, em 26/08/2018, do crime tipificado no art. 157, § 1º, do Código Penal, encontrando-se o feito em recurso no STJ; nº 0810803-25.2022.8.05.0001, pela suposta prática, em 03/02/2019, do crime capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em curso na 13ª Vara Criminal de Salvador/BA; nº 0505751-92.2020.8.05.0001, em trâmite na 15ª Vara Criminal de Salvador/BA, na qual foi condenado, em sentença pendente de definitividade, pela prática, em 21/05/2020, dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II , do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e nº 8183089-03.2022.8.05.0001, em curso também na 15ª Vara Criminal de Salvador/BA, pela suposta prática, em 18/10/2022, do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. XVI - Registre-se que o Recorrido havia sido beneficiado com a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de cautelares diversas, em razão do fato ocorrido em 23/04/2023, objeto da ação penal nº 8070377-36.2023.8.05.0001 (suposta prática do crime descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal), vindo a cometer, 07 (sete) meses depois, em tese, o delito apurado no Auto de Prisão em Flagrante referente à irresignação em testilha. Assim, além da demonstrada contumácia delitiva em delitos patrimoniais, inclusive envolvendo grave ameaça, a denotar a periculosidade do agente, nota-se que a prática criminosa foi supostamente perpetrada em concurso de pessoas, a indicar maior gravidade da conduta, circunstâncias, portanto, concretas e contemporâneas, que revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade do Recorrido para a ordem pública, caracterizadoras do periculum libertatis. XVII - A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao cabimento e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública “quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 846.832/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). XVIII - Portanto, diante das peculiaridades do caso em exame, evidenciadas a periculosidade do Recorrido e o risco concreto de reiteração delitiva, verifica-se a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal para salvaguardar o meio social, reclamando a situação em apreço a imposição da cautelar extrema, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública. XIX - Cumpre ressaltar que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase da persecutio criminis, que a situação prisional do Recorrido com a decretação da custódia cautelar seria mais prejudicial do que aquela constante de eventual sentença condenatória. XX - Destaque-se, ainda, que a imposição da custódia cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. XXI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. XXII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Everton Silva Santos, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8165278-93.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Everton Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial, para decretar a prisão preventiva do Recorrido Everton Silva Santos, com esteio nos arts. 282, § 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente Mandado de Prisão no BNMP, bem como a comunicação ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, para ciência e adoção das providências cabíveis, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.